Tribunal: TJBA
Processo: 0001548-83.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001548-83.2014.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EVANDRO DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ROMULO BARRETO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. NATUREZA ALIMENTAR. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL
.

I.
CASO EM EXAME
:

- Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 23.990,64 em favor de defensor dativo nomeado para promover a defesa de réu em processo criminal.

- O Apelante suscita preliminar de nulidade da decisão por não ter sido parte na demanda e, no mérito, requer a reforma para extirpar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o valor dos honorários.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

- A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade da decisão que condena o Estado ao pagamento de honorários advocatícios quando não figurou como parte no processo; e (ii) se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor de defensor dativo é compatível com o trabalho realizado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
:

- Quanto à preliminar, a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo líquido, certo e exigível, independentemente da participação do Estado no processo, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

- No mérito, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, equiparados aos créditos trabalhistas, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

- A fixação dos honorários deve observar os parâmetros estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido.

- No caso concreto, considerando a prática de um único ato processual pelo causídico (apresentação de defesa prévia), o valor arbitrado mostra-se excessivo, impondo-se sua redução para R$ 5.000,00.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
:

- Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor dos honorários advocatícios de R$ 23.990,64 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, independentemente da participação do Estado no processo.

2. O valor dos honorários advocatícios deve ser proporcional ao trabalho realizado pelo defensor dativo, observando-se os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º; Lei nº 8.906/94, arts. 22 e 23. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 470.407/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.10.2006; STJ, REsp 793.245/MG, DJ 16.04.2007; STJ, REsp 566.190/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.07.2005; STJ, AGA 845.467/CE, Rel. Min. José Delgado, DJ 31.05.2007.

APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0001548-83.2014.8.05.0154
, da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
EVANDRO DA SILVA FERREIRA,
representado pelo Bel.
RÔMULO BARRETO DE SOUZA
(OAB/BA
24.886
).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.